Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-38.2022.8.11.0079
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001135-38.2022.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARVALHO JORGE - CPF: 873.636.151-87 (APELANTE), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), JOAO AFONSO PERES FILHO - CPF: 069.384.771-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisco Carvalho Jorge contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação declaratória de existência de relação jurídica c/c cobrança, proposta em face de João Afonso Peres Filho, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I do CPC, em razão do não cumprimento da determinação judicial para adequação do valor da causa. O apelante sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) está correto, pois desconhece o valor da venda do imóvel cuja intermediação é objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor atribuído à causa pelo autor está adequado à natureza econômica da demanda, especialmente considerando a pretensão de cobrança de comissão pela intermediação da venda de imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 291 do CPC estabelece que toda causa deve ter valor certo, mesmo que o conteúdo econômico não seja imediatamente aferível, exigindo-se que o valor reflita o proveito econômico pretendido.

O art. 292, V do CPC determina que, em ações indenizatórias, o valor da causa deve corresponder ao montante pretendido pelo autor, o que inclui comissões decorrentes de intermediação.

O fato de o autor desconhecer o valor exato da venda não o exime de fornecer estimativas ou parâmetros mínimos para a fixação adequada do valor da causa.

O art. 292, § 3o do CPC autoriza o juiz a corrigir o valor da causa de ofício, mas essa prerrogativa depende da existência de elementos nos autos que permitam tal correção, inexistentes no presente caso.

A ausência de adequação do valor da causa compromete a higidez do processo e a arrecadação das custas judiciais proporcionais, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento do valor da transação para justificar a atribuição de valor simbólico.

A ausência de elementos mínimos para a correção do valor da causa autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 291, 292, V e § 3o, e 485, I.

R E L A T Ó R I O

Eminentes p
ares
:

Trata-se
de

recurso de apelação cível
interposto por

FRANCISCO CARVALHO JORGE
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação declaratória de existência de relação jurídica c/c cobrança
que
move
em face de

JOAO AFONSO PERES FILHO
,
indeferiu a petição inicial e
julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC
, por não ter o autor cumprido o comando judicial que determinou a
emenda da petição inicial para adequar o valor da causa.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque entende que o montante de R$ 1.000,00, indicado como valor da causa, está adequado ao caso.

Alega que
pleiteia o reconhecimento de que foi o intermediador da venda de um imóvel rural pertencente
ao apel
ado e, consequentemente, a condenação deste ao pagamento da comissão pela intermediação
e afirma
desconhecer o valor da venda
e a
crescenta que
a ação não se resume
a isso
,
porque
também busca o reconhecimento da relação jurídica de intermediação
.

Defende que
o valor da causa foi corretamente atribuído conforme o art. 291 do CPC, uma vez que não é possível mensurar o valor da comissão sem saber o montante da venda
e aduz
que, caso o valor fosse inadequado, caberia ao juiz corrigi-lo de ofício, conforme art.
292, § 3o do CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares
:

A controvérsia
está em saber se há
adequação do valor atribuído à causa e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito
.

Entendo que
a sentença
impugnada
não comporta reforma
.

Sobre o assunto, o CPC
em seu artigo 291 estabelece que
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
.

Tal dispositivo consagra a necessidade de se atribuir valor realista à demanda, de modo a refletir o proveito econômico pretendido
.

No caso, o
apelante, ao
ajuizar a presente ação declaratória de relação jurídica c/c cobrança
atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, sob o argumento de que desconhece o valor pelo qual o imóvel objeto da intermediação foi vendido, o que inviabilizaria a definição exata da comissão devida.

Todavia, essa justificativa não se sustenta à luz da legislação processual vigente
, já que o
art
.
292, V do CPC é claro ao dispor
:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
(...)

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido
”.

Ainda que o apelante afirme que a causa de pedir próxima seria o reconhecimento da relação jurídica de intermediação, não se pode desconsiderar que o objetivo final da demanda é a obtenção do valor correspondente à comissão pela intermediação do negócio
e, p
ortanto, a quantificação da causa deve considerar o benefício econômico almejado pelo autor, que, no caso, corresponde à comissão de 6% sobre o valor da venda do imóvel rural.

A alegação de que o apelante desconhece o valor da transação não exime sua obrigação de fornecer parâmetros mínimos que permitam a correta apreciação judicial
, já que p
oderia, por exemplo, apresentar estimativas ou informações de mercado que possibilitassem uma atribuição aproximada, sob pena de comprometer a higidez do processo.

Ademais, o art.
292, § 3o do CPC faculta ao magistrado a correção do valor da causa quando verificar discrepância entre o valor atribuído e o efetivo conteúdo
econômico da demanda
, c
ontudo essa prerrogativa depende da existência de elementos concretos nos autos que viabilizem a retificação.

No caso, o autor sequer forneceu subsídios mínimos que permitissem ao juízo de origem proceder a essa correção de forma adequada.

A
ausência desses elementos inviabiliza a correta fixação do valor da causa e compromete não apenas a liquidação da sentença, mas também a arrecadação de custas judiciais proporcionais ao valor da lide, o que fere o princípio da isonomia entre as partes
, uma vez que o
processo não pode seguir seu curso regular diante de tal omissão, sob pena de subverter regras processuais fundamentais que garantem o equilíbrio e a transparência do procedimento judicial.

Assim, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com a legislação processual vigente e com os princípios que norteiam o processo civil, não havendo qualquer razão para sua reforma
, máxime porque a
extinção do feito, diante da inadequação do valor da causa e da ausência de elementos para correção de ofício pelo magistrado, foi medida adequada e necessária para garantir a regularidade do trâmite processual.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025